Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701330-79.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KELVEN PEREIRA DOS SANTOS, CHRISTIAN LUCAS PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO DANTAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DE TODOS OS RÉUS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO PELA PROXIMIDADE DE LOCAIS PÚBLICOS. PENA PECUNIÁRIA AJUSTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo quando o tráfico resta demonstrado por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, testemunhos policiais coerentes e corroborados por depoimento de usuária, além de apreensões de drogas e utensílios típicos da atividade de tráfico. 2. Não é possível desclassificar a conduta para o delito de posse de drogas para uso pessoal quando o contexto probatório demonstrou que o apelante participava ativamente de esquema de tráfico de drogas. 3. A habitualidade e a dedicação à prática criminosa restaram comprovadas por monitoramento policial e apreensões, afastando os requisitos para concessão do benefício da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. 4. Correta a aplicação da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, pois o tráfico ocorreu nas proximidades de praça pública e de Centro de Saúde, local com grande fluxo de pessoas, sendo utilizado pelos réus para facilitar a traficância. 5. Mantido o aumento na pena-base, pois o critério utilizado pela sentença se encontra em conformidade com a jurisprudência, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta e obedecer ao mesmo processo de construção. 7. Mantido o regime inicial semiaberto, diante da quantidade de pena aplicada. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP. 8. Recurso de dois réus parcialmente providos e recurso dos outros dois desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, buscando a absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas com base na insuficiência probatória. Defendem a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, pleiteando o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 33, caput e §4o, da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028